Tribunal: STF
Processo: MS 40656
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Referendo de medida liminar em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar no CNJ. Julgamento virtual. Direito à sustentação oral. Indeferimento tardio de pedido de destaque. Impossibilidade de exercício da prerrogativa em qualquer modalidade. Concessão parcial de liminar para garantir nova sessão virtual.

    I. Caso em exame

    1. Mandado de segurança impetrado por magistrado contra decisão do Relator de Reclamação Disciplinar em trâmite no Conselho Nacional de Justiça pela qual se indeferiu pedido de destaque para julgamento presencial, mantendo-se a inclusão do processo em sessão virtual. O impetrante alegou cerceamento de defesa, por ter sido impedido de realizar sustentação oral, tanto presencial quanto virtualmente, em razão de a decisão denegatória ter sido proferida a menos de 24 horas do início da sessão, inviabilizando também o envio de sustentação gravada.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de destaque, por si só, configura violação ao direito líquido e certo à sustentação oral presencial e (ii) estabelecer se o indeferimento extemporâneo, sem viabilizar a sustentação oral em qualquer forma, configura cerceamento de defesa.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do STF estabelece que o pedido de destaque para sessão presencial não constitui direito subjetivo da parte, cabendo ao Relator deferi-lo ou não, conforme as circunstâncias do caso, o que adquire especial relevância no âmbito do CNJ, por força do disposto no art. 118-A, § 5º, inc. II, do RICNJ.

    4. A decisão do Relator no CNJ não violou, em tese, o direito à sustentação oral por indeferir o pedido de destaque, considerando-se a faculdade prevista regimentalmente.

    5. Contudo, ao proferir decisão menos de 24 horas antes do início da sessão virtual, a autoridade coatora impediu também o exercício da sustentação oral em formato audiovisual, cuja apresentação exige antecedência mínima de 48 horas, conforme o art. 118-A, § 11, do RICNJ.

    6. A situação frustrou ambas as formas de manifestação oral previstas no regimento, configurando cerceamento do direito de defesa.

    IV. Dispositivo

    7. Referendada a decisão monocrática pela qual parcialmente deferido o pedido liminar, para cancelar a sessão virtual em andamento e viabilizar nova oportunidade de sustentação oral, nos moldes regimentais.

    Dispositivos relevantes citados: RICNJ, arts. 118-A, §§ 5º, inc. II, 11 e 12; art. 125.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022; ACO nº 3.273/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/06/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021; RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020; HC nº 230.733-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 17/06/2024.